Tribunal: TJDFT
Processo: 0706294-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706294-60.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GEIZE FLORENTINO DE PAIVA OLIVEIRA RECORRIDO: WILLIAN ALVES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVÓRCIO CONSENSUAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR PARCELAS DO FINANCIAMENTO DO IMÓVEL. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ARTIGO 833, IV, e § 2o, DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. INADIMISSÍVEL NO CASO CONCRETO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu impugnação do devedor/agravado e determinou o desbloqueio de quantia em virtude de sua natureza salarial. 2. A impenhorabilidade das verbas salariais não deve ser afastada, excepcionados apenas os casos de execução de alimentos e de importâncias que excederem a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, nos termos do artigo 833, IV, e § 2o, ambos do CPC. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.582.475/MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade admite uma “exceção implícita” para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. No entanto, segundo o entendimento fixado na mencionada decisão, a “exceção implícita” deve ser aferida em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. No caso dos autos não se demonstrou que a penhora de percentual do salário do agravado se amoldaria à exceção jurisprudencial. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação por parte da decisão resistida; b) artigos 789 e 833, inciso IV, ambos do mesmo Codex, alegando a possibilidade de relativização da impenhorabilidade de verba salarial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 11, 489, § 1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, pois “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1564742/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/5/2020). A mesma sorte colhe o especial lastreado na suposta afronta aos artigos 789 e 833, inciso IV, ambos do Estatuto Processual vigente. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Nesse viés, fora das hipóteses legais, a regra da impenhorabilidade da verba salarial somente poderia ser afastada em situações excepcionais, nas quais fosse comprovado que o montante do bloqueio é razoável em relação à remuneração percebida pelo devedor, de forma a não contrariar a legislação de regência, garantindo-se a dignidade e o mínimo existencial” (ID Num. 18647821 - Pág. 3), e que “Na hipótese específica dos autos, não foi demonstrada a possibilidade de penhora de qualquer percentual a incidir sobre o salário do agravado sem lhe prejudicar o sustento, sendo imperioso, portanto, observar a estrita legalidade” (ID Num. 18647821 - Pág. 3), concluindo que “Logo, considerando que o agravado já tem a maioria do seu salário consumido por débitos diversos, não se pode admitir a flexibilização da regra da impenhorabilidade, assim como permite a jurisprudência, sob pena de comprometer a sua dignidade e subsistência” (ID Num. 18647821 - Pág. 3). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017